Tribunal: STF
Processo: ADI 1474
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA:  Ação direta inconstitucionalidade.  2. Emenda nº 5, que
 acresce o art. 54
às Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Amapá. 3.
 Alegação de
contrariedade aos arts. 74 e 235, III, da Constituição Federal. 4.
 Prerrogativa exclusiva
do Governador do Estado para nomear Conselheiros do Tribunal de Contas
.
5. Competência do Chefe do Poder Executivo Estadual apenas para a
 primeira
investidura, tal como o modelo ortodoxo previsto pela Constituição
 Federal.
6. Caráter transitório do parâmetro de controle. 7. Parâmetro que já
 deixou de produzir
efeitos. 8. Ação julgada prejudicada.